Tribunal: STF
Processo: HC 234137
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que, em sede de agravo em execução, foi indeferido pleito de detração penal .



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal ante o indeferimento do pleito, bem como nulidade no julgamento do mencionado recurso.



    Ao final, requer



    “preliminarmente, que seja afastada a incidência da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado o presente writ, diante da hipótese presente nos autos de flagrante ilegalidade, a qual autoriza a tramitação do presente mandamus. Com a concessão do pedido preliminar aventado, demonstrada a ocorrência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a defesa que seja concedida a medida LIMINAR em favor do Paciente THIAGO THEOPHILO DO NASCIMENTO SILVA com a finalidade de que que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão de julgamento do agravo em execução penal até o julgamento do mérito do presente writ, com a consequente expedição do competente contramandado de prisão; 



    No mérito, requerem os impetrantes, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus impetrada, para declarar a nulidade do presente agravo em execução penal desde a nomeação da Defensoria Pública, determinando que a Autoridade Coatora intime devidamente o paciente a constituir novo defensor se assim desejar; 



    Requer também que seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a possibilidade de aplicação da detração no caso em comento e reestabelecendo a r. decisão do juízo das execuções criminais neste ponto, com a consequente expedição do competente contramandado de prisão, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente